Tribunal: TJMT
Processo: 1010632-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010632-90.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica (art. 303)]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), M. S. S. - CPF: 077.947.711-10 (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VILA RICA - MT (EMBARGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (EMBARGADO), M. S. S. - CPF: 077.947.711-10 (PACIENTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (EMBARGANTE), OZIEL ABREU DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL BALDUINO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE SANEAMENTO DE OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PROPÓSITO DE REEXAME INDEVIDO DA CONTROVÉRSIA – IMPROPRIEDADE DOS ACLARATÓRIOS PARA ESTES FINS – ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA –

ARGUMENTOS DEFENSIVOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO

ACÓRDÃO

– DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

1.

Não há falar em omissão no
decisum
quando este enfrenta exaustivamente a tese meritória vertida no recurso, a traduzir, por outro lado, que o objetivo do embargante visa o reexame da controvérsia por meio impróprio a este fim.

2.

Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais que embasam o acórdão censurado para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Marcos Sousa Santos
, apontando omissão no acórdão de id. 48248979, p. 01/06, em que esta Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, denegou a ordem reclamada.

Sustenta o embargante que esta e. Corte incorreu em omissão, pois deixou de analisar a tese defensiva quanto à ausência de fundamentação a solidificar o indeferimento da condução coercitiva de testemunha devidamente intimada e ausente em audiência de instrução, se limitando apenas em reconhecer a discricionariedade do juiz em indeferir provas que considere irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem verificar a fundamentação utilizada para o indeferimento.

Requer sejam acolhidos os embargos, a fim de que seja sanado o vício suscitado, bem como para que haja manifestação sobre o entendimento adotado pela autoridade coatora na oportunidade em que indeferiu a condução coercitiva de testemunha.

Por fim, reclama
o pronunciamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais aplicáveis ao caso, com o desiderato de franquear-lhe acesso às instâncias superiores.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os embargos declaratórios.

A princípio
, convém consignar que, em termos de cabimento dos aclaratórios, a
omissão

caracteriza a ausência de fundamentação idônea das decisões judiciárias
, i.e.
, quando o julgador não se desincumbe de pronunciar-se sobre as provas e argumentos, relevantes e pertinentes, explicitados pelas partes (
garantia de motivação extrínseca
).

Concernente à
análise da tese defensiva quanto à ausência de fundamentação a solidificar o indeferimento da condução coercitiva de testemunha devidamente intimada e ausente em audiência de instrução
,
observa-se que o acórdão combatido não se revela omisso, visto que fez expressa e exaustiva menção aos fundamentos utilizados pelo magistrado de origem ao indeferir a condução coercitiva da testemunha, de modo que não há falar-se em nulidade processual. Vejamos:

“(...) ocorre que, de acordo com os informes devidamente subscritos (id. 44670972), a Defesa, no momento em que insistiu na oitiva da testemunha e pugnou pela expedição de mandado coercitivo, não declinou os pontos que objetivava esclarecer, sendo omisso em seus argumentos, o que impossibilitou o magistrado de aferir a efetiva necessidade da inquirição.

Além disso, tem-se que as demais testemunhas ouvidas confirmaram a prática delituosa por parte do representado, o que foi devidamente corroborado por sua confissão, de modo que, por entender pela desnecessidade de dilação probatória e, tendo em vista que a Defesa sequer explicitou os fatos relevantes que a testemunha faltante poderia esclarecer, o magistrado de origem indeferiu o pedido de condução coercitiva e encerrou a instrução.

Não se pode olvidar que, apesar de não constar expressamente do ECA a possibilidade de condução coercitiva de testemunhas, o art. 152 do referido dispositivo prevê a aplicação subsidiária de outras normas processuais aos procedimentos relativos aos menores, o que permitiria a aplicação do art. 218 do Código de Processo Penal. Ainda, não se pode perder de vista que o princípio do devido processo legal, insculpido no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, é aplicável a todos os cidadãos, inclusive aos adolescentes em conflito com a lei, também por força do art. 110 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A propósito, embora sejam subsidiariamente aplicáveis as regras do CPC no contexto do sistema recursal (art. 198, ECA), o processo de conhecimento no contexto de apuração de ato infracional deve observar, de modo subsidiário, as normas do CPP. Conforme o STJ, “o art. 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente, preceitua que ‘[a]os procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente’. Assim sendo, nada mais lógico que a incidência das regras de natureza penal e processual penal às hipóteses de atos infracionais análogos a crimes” (AgRg no REsp 1633074/RN. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 01.08.2017).

No entanto, o princípio do convencimento motivado do magistrado, previsto no art. 400, § 1o, do CPP
“faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Logo, se o juízo processante indefere fundamentadamente a oitiva de testemunhas, ‘não cabe a esta Corte imiscuir-se em seu juízo de conveniência para aferir se a oitiva (...) era pertinente ou não ao interesse da defesa’” (RHC no 126.853/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/9/15).

Na hipótese, os argumentos ventilados pelo magistrado a quo se afiguram razoáveis no contexto em que articulados, sobretudo porque não suprimiram do paciente as garantias que lhe são inerentes, possibilitando-se, in casu, o exercício pleno da ampla defesa durante a instrução processual penal em juízo.

Assim, a despeito das razões apresentadas pelo impetrante, constata-se que inexiste prejuízo decorrente do indeferimento da condução coercitiva da testemunha faltante, uma vez que, para além de não ter sido demonstrado qualquer dano suportado pelo representado, condição imprescindível para o reconhecimento da nulidade do processo penal, ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.” (id. 46502528).

Nesta linha de cognição,

vislumbra-se que, em verdade, o embargante visa tão só o impertinente reexame da controvérsia por meio impróprio, uma vez que os embargos de declaração não se prestam à (re)discussão da justiça da decisão.

Por fim, inoportuna se revela a pretensão da Defesa atinente ao manejo dos aclaratórios para fins de prequestionamento, tendo em vista a desnecessidade da menção categórica aos artigos constitucionais e legais que embasam o
acórdão

censurado para o acesso às instâncias extraordinárias, quando a matéria haja sido apreciada pelo tribunal
a quo
(STJ: AgRg no REsp 1175012/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 19.10.2015).

Por conseguinte,
nego provimento
aos vertentes embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020